Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCEDER A ORDEM.
1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não indicou, de forma individualizada, elementos de convicção a respeito da periculosidade do paciente ou da indispensabilidade da sua prisão cautelar para garantir a ordem pública.
2. Ordem concedida. Expeça-se Alvará de Soltura.